Tribunal: TJES
Processo: 5018881-88.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018881-88.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CENTURY COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

RECORRIDO: CONFIX CONSULTORIA LTDA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5018881-88.2023.8.08.0048

RECORRENTE: CENTURY COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS E CORRELATOS LTDA

RECORRIDO: CONFIX CONSULTORIA LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA MANIFESTA. VALORES COBRADOS CONFORME O SERVIÇO PRESTADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CONFIX CONSULTORIA LTDA
em face de
CENTURY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS E CORRELATOS LTDA,
aduzindo a empresa requerente que prestou serviços de assistência farmacêutica à requerida, no entanto, a mesma se encontra inadimplente no período de fevereiro/2022 a julho/2023. Busca, assim, o recebimento da importância de R$ R$ 27.144,90 (vinte e sete mil, cento e quarenta e quatro reais e noventa centavos).

Em contestação (ID 6738461), a requerida alega que os meses de fevereiro e março de 2022 já foram pagos, configurando típica cobrança indevida. Além disso, menciona que em novembro/2022 foi notificada acerca da rescisão unilateral do contrato pela empresa autora, sendo indevidas as cobranças realizadas nos meses subsequentes.

A sentença (ID 6738471) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a) CONDENAR a demandada ao pagamento de R$ 13.706,00 (treze mil setecentos e seis reais), quantia acrescida de juros de mora e correção monetária a contar dos respectivos vencimentos, conforme planilha de id. 28922612
”.

Irresignada, a empresa requerida interpôs Recurso Inominado (ID 6738473), reiterando a preliminar de ilegitimidade ativa da empresa requerente, bem como a cobrança indevida de dívida paga.

A empresa autora apresentou contrarrazões (ID 6738477), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

De pronto, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa, eis que a empresa autora, em simples consulta ao seu CNPJ, é enquadrada como ME, configurando sua legitimidade ativa para o caso (ID 6738442).

No mérito em si, a r. sentença foi brilhante. Infere-se dos autos, mais precisamente do ID 6738446, que a empresa recorrente é devedora dos serviços prestados, o que é confessado no próprio e-mail de tratativa entre as partes.

O primeiro ponto questionado pela recorrente seria a cobrança de uma dívida já paga, especificamente no que se refere aos meses de fevereiro e março de 2022. Os comprovantes estão carreados aos autos no ID 6738466, porém como bem salientado pelo magistrado de piso, tratando-se de prestação continuada caberia à parte interessada, no caso, à ré, demonstrar que os valore pagos referiam-se aos meses então questionados, o que não foi feito. Afasta-se, assim, a tese de cobrança indevida e possibilidade de devolução em dobro.

O segundo ponto questionado se refere ao tempo de prestação do serviço. Pois bem. A última notificação extrajudicial rescindiu o contrato a partir de 31/07/2023 (ID 6738447), levando-me a crer, por certo, que a primeira notificação de encerramento do vínculo contratual datada de 07/11/2022 não se confirmou, cabendo registrar que a recorrente nada demonstrou em sentido contrário, o que legitima a cobrança realizada pela empresa autora.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)